Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-91.2010.8.11.0039
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001226-91.2010.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO TOSTES CARDOSO - CPF: 621.444.991-87 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/C. LTDA. (APELADO), VANESSA CASTILHA MANEZ - CPF: 351.413.418-95 (ADVOGADO), NATALIA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 439.154.148-32 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0001226-91.2010.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos.

Apelante
:
Thiago Tostes Cardoso.

Apelado
:
Disal

Administradora de Consórcio.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO -

REVOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL – PRESCINDÍVEL – MÉRITO - C
ONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓCIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -

INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 6º DA LEI N. 11.795/08 – NORMA PROCESSUAL - DÉBITOS PORMENORIZADOS - LIQUIDEZ DO TÍTULO – NULIDADE DA CLAUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/08 "o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial". Os débitos que se encontram devidamente pormenorizados, com o valor das parcelas mensais e seus acréscimos dão liquidez o título executivo extrajudicial.

Não há qualquer ilegalidade na cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida, porquanto decorrente de previsão legal para os casos de inadimplemento do débito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0001226-91.2010.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos.

Apelante
:
Thiago Tostes Cardoso.

Apelada
:
Disal

Administradora de Consórcio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Tiago Tostes Cardoso
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos dos Embargos à Execução manejado em face de
Disal

Administradora de Consórcio
, que julgou improcedentes

os embargos, condenando o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, recorre o embargante, ora apelante, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito e revogação da perícia pleiteada e deferida nos autos.

No mérito, segue apontando a falta de liquidez e certeza do título executado, bem como a nulidade da cláusula que antecipa o vencimento de toda dívida em aberto em decorrência do inadimplemento de parcelas.

Narra que aderiu a um contrato de consórcio junto à empresa Trescinco Administradora de Consórcios Ltda., em 10 de fevereiro de 2005, passando a integrar o Grupo nº. 5.200, Cota nº. 473-2, que objetivava a aquisição de um crédito no valor de R$ 132.516,00 (cento e trinta e dois mil e quinhentos e dezesseis reais), para a compra de bem imóvel, pactuando 117 parcelas, e que por atrasar 4 (quatro) parcelas o consórcio moveu a execução pleiteando

o vencimento antecipado de todas as parcelas.

Afirma que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é titulo executivo, a embasar a execução, pois, quando da celebração do ajuste em 10.02.05, o entendimento jurisprudencial era consolidado no sentido de que o contrato de adesão de grupo de consórcio não era título executivo extrajudicial, em virtude da ausência de liquidez e certeza.

Esclarece que somente em 08.10.08, foi publicada a Lei n. 11.795/08, que passou a regular o sistema de consórcio, quando, então, o contrato de participação em grupo de consorcio, passou a ser titulo executivo extrajudicial.

Defende a nulidade da cláusula contratual que antecipa o vencimento de toda a dívida.

Forte em tais argumentos, requer seja acolhida a preliminar, e no mérito, seja reconhecida a nulidade do titulo executivo.

Certificado o decurso do prazo, sem contrarrazões pelo apelado (id n. 214750351).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0001226-91.2010.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos.

Apelante
:
Thiago Tostes Cardoso.

Apelada
:
Disal Administradora de Consórcio.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejado por Thiago Tostes Cardoso, nos autos da ação de execução por quantia certa, proposta por Disal Administradora de Consórcio, objetivando o pagamento de valor originário de

c
ontrato de adesão a grupo de consórcio n. 5200, cota nº 743-2.

Sustentou o embargante na peça inicial, a inexigibilidade do titulo, em virtude da ausência de liquidez e certeza, e a nulidade da cláusula que antecipa o vencimento de toda a dívida em aberto em decorrência do inadimplemento de parcelas.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual foi deferida a tutela de urgência, determinando o deposito dos valores atrasados, em seguida, a exequente apresentou impugnação aos embargos e determinou-se a realização de pericia técnica.

Após, sobreveio sentença de mérito, resolvendo antecipadamente a lide, para julgar improcedente os embargos.

Não concordando com o édito judicial, recorre a parte autora, ora apelante. Insurge-se sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da revogação da prova pericial deferida e julgamento antecipado da lide.

Todavia, baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, restringindo a controvérsia quanto à nulidade da execução por carecer ao titulo liquidez e certeza e na nulidade de cláusula do contrato de consórcio, logo, matéria de direito, é dispensável prova pericial, a qual apenas se mostraria pertinente, se ultrapassada a nulidade do titulo executado, fosse necessário apurar os valores devidos, na fase de liquidação de sentença.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a adequação da via executiva para cobrança de valores inadimplidos relativos a contrato de adesão de consorcio.

O embargante defende que o instrumento não é titulo executivo, a embasar a execução, pois, quando da celebração do contrato em 10.02.2005, o entendimento jurisprudencial era consolidado no sentido de que o contrato de adesão de grupo de consórcio não era título executivo extrajudicial, em virtude da ausência de liquidez e certeza.

Deveras, malgrado o inconformismo da parte autora, a irresignação não prospera, porquanto, de fato, quando da formalização do contrato de consórcio não vigorava a Lei n. 11.795/2008, que expressamente dispôs no §6º do art. 10
[1]
, que referido instrumento possui natureza jurídica de titulo executivo extrajudicial, o que de fato era reconhecido pela jurisprudência à época.

Todavia, quando da propositura da ação executiva, em 2010, referido instrumento já era reconhecido como titulo executivo extrajudicial, e por se tratar de norma

que tem natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos pendentes e aos novos processos.

A proposito:

EXECUÇÃO. Contrato de consórcio. Título executivo extrajudicial. Prescrição intercorrente. 1. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado, é título executivo extrajudicial, por força do § 6º, do art. 10, da Lei nº 11.795, de 08/10/2008, que, por ter natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos pendentes. (...)”
(TJSP, RAC n

0000374-41.1991.8.26.0322,

18ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. William Marinho j. 27/11/2013
)

“EXECUÇÃO – Contrato de Consórcio – Execução extinta – Impossibilidade – Artigo 10, § 6º da Lei nº 11.795/08 – Contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial – Lei processual que tem incidência imediata, inclusive aos processos pendentes - Sentença de extinção afastada - Recurso provido.”
(TJSP. RAC n. 0000307-13.1990.8.26.0322, 34ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, J. 22.09.17 -negritei)

Portanto, não há que se falar que o contrato que instrui a inicial não é título líquido e certo. Demais disso, os débitos encontram-se devidamente pormenorizados, com o valor das parcelas mensais e seus acréscimos, o que atribui liquidez ao titulo.

Seguindo na resolução da celeuma, quanto à nulidade da clausula de vencimento antecipado da dívida, e o excesso de execução decorrente, razão também não assiste ao apelante, isto porque, não há ilegalidade
na cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida, porquanto decorrente de previsão legal para os casos de inadimplemento do débito, a teor do que prevê o § 2º do art. 54 do CDC, sendo apenas necessário,
para que se
ja
autoriz
ado
o vencimento antecipado da dívida,
que
o devedor
seja
previamente comunicado
,
de modo a lhe possibilitar o
adimpl
emento d
as parcelas vencidas e
a
man
utenção da
cont
ratação, o que foi observado no caso através da notificação extrajudicial. (id n. 82579490 – fl. 128/129 – autos ação execução)

A proposito

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. EMBARGOS à EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS QUANTO A JUROS E CAPITALIZAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DO ALEGADO EXCESSO E DOS JUROS
. No caso, indemonstrado pelo embargante o alegado excesso de execução. As únicas cláusulas que pretendia a parte revisar eram as relativas aos juros remuneratórios e à capitalização destes. Considerando-se, contudo, que se trata de contrato de consórcio, onde a variação do preço do bem é a causa de reajuste das parcelas, não merece acolhimento a irresignação do embargante. Impossibilidade de revisão das cláusulas de ofício, sob pena de afronta ao Princípio da Adstrição.
DA CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. Legalidade. Possibilidade do vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência do devedor
. DA POSSIBILIDADE DE ACORDO. Não se pode obrigar o credor a aceitar parcelamento não pactuado e em valores diversos. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078234523, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 09/08/2018”. (
TJRS. RAC n.

70078234523, 13ª Câmara Cível. Rel. Desa.

Elisabete Correa Hoeveler,

j. 16.08.18 – negritei.).

Nesse sentido, já pronunciei:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CREDITO – RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CREDITO, DEBITO E/OU DE BENEFÍCIOS) - EXCESSO DE COBRANÇA - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN –
ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA
– INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia à parte apelante demonstrar de forma real a inexigibilidade da dívida que embasa a execução.

O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto.

O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios.

Recurso desprovido
. (RAC n.

1046540-17.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado,

minha relatoria. J06/03/2024.)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Ao final, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo Códex.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
“c
o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo
extrajudicial”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024